Tribunal: TJPA
Processo: 0844714-49.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844714-49.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: THAIS LIMA SIMOES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0844714-49.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA (

11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELADO:

L.L.S.., REPRESENTADA POR

THAÍS LIMA SIMÕES

DEFENSORIA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS

MINISTÉRIO PÚBLICO:

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR – 1º PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE (TDAH). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que a condenou a custear tratamento multidisciplinar para L.L.S., diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), além de pagar R$ 6.000,00 por danos morais. A apelante alega nulidade da sentença, ausência de obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos psicopedagógico e pedagógico, e contesta a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos psicopedagógico e pedagógico por parte do plano de saúde; (ii) a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entendimento pacificado no Tribunal é de que o Rol da ANS é meramente referencial ou de taxatividade mitigada, permitindo que, havendo prescrição médica, o plano de saúde seja obrigado a custear tratamentos que, apesar de não estarem listados no rol, são essenciais ao quadro clínico do paciente.

4.

A negativa de cobertura para os tratamentos prescritos, considerando o TDAH e a recomendação médica, caracteriza ato ilícito, gerando direito à reparação por danos morais.

5.

A condenação por danos morais deve ser reduzida para R$ 2.000,00, considerando o princípio da razoabilidade e o intuito de evitar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para reduzir os danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O Rol da ANS tem caráter meramente referencial ou exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos prescritos pelo médico assistente, mesmo que não previstos no rol, desde que sejam essenciais ao tratamento do paciente.

2.

A negativa de cobertura, em tais situações, caracteriza ato ilícito, ensejando a reparação por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, I e 14; Súmula 83 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.479.197/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16/09/2024; TJPA, Apelação Cível n. 0863454-55.2022.8.14.0301, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16/07/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0844714-49.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA (

11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELADO:

L.L.S.., REPRESENTADA POR

THAÍS LIMA SIMÕES

DEFENSORIA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS

MINISTÉRIO PÚBLICO:

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR – 1º PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Recurso

de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará que julgou procedente a pretensão “
confirmando, em definitivo, a decisão do evento
Num. 63814524.
[1]
Condeno ainda a ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000, 00 (seis mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ), e com juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação, tratando-se de ilícito contratual.

“( PJe ID 17518785).

As razões recursais de
UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

-nulidade da sentença por
error in judicando
ante a equivocada

valoração do cenário fático-probatório existente na questão litigiosa e

- obediência às normas da ANS à exclusão do tratamento subscrito;

-taxatividade do rol da ANS, que exclui a obrigatoriedade de prover a psicopedagogia e pedagogia porque não são terapias médicas;

-impossibilidade de responsabilização civil por ausência dos requisitos legais: conduta danosa – nexo causal – resultado adverso e

-não cabimento da condenação em ônus da sucumbência.

Ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida conforme

razões versadas.(
( PJe ID 17518788).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 17518799).

Em parecer, o Ministério Público

se posiciona pelo conhecimento e parcial provimento

da Apelação Cível interposta a reduzir os danos morais.( PJe ID

20668910)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Eis a parte dispositiva da decisão a que a sentença se refere: “
2 – No id Num. 63814524, o Juízo DEFERIU o pedido de antecipação de tutela:Ante o exposto, defiro o pedido de concessão da tutela antecipada de urgência, com fundamento no art. 300, do CPC/15, determinando que a requerida UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO custei integralmente as sessões de Terapia Ocupacional e Psicoterapia em benefício da menor LAÍS LIMA SIMÕES, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

VOTO

PROCESSO Nº:

0844714-49.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA (

11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

APELADO:

L.L.S.., REPRESENTADA POR

THAÍS LIMA SIMÕES

DEFENSORIA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS

MINISTÉRIO PÚBLICO:

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR – 1º PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso interposto

dada a presença dos requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade recursal correspondente.

Inicio destacado o cenário fático extraindo da questão litigiosa, observando-se que o laudo médico a seguir fora

prescrito à criança
L.L.S.
.,
diagnosticada

“
com "Transtorno do déficit de Atenção/Hiperatividade – TDAH (DSM-V: 314.1 - CID -10, F90.2):”

“ A profissional da saúde, Dra. Regina Celia Beltrão Duarte - CRM 5276, além de indicar avaliação neuropsicológica (em anexo), apontou a necessidade dos seguintes tratamentos (doc. anexo):

Ø
A continuidade de acompanhamento psicológico

Ø
A continuidade do acompanhamento de fonoaudiologia
Ø
A continuidade de acompanhamento da Terapia Ocupacional

Ø
A continuidade do acompanhamento psicopedagógico e pedagógico. (PJe ID 17518734, páginas 2-3)

Às premissas recusais.

Taxatividade do Rol da Agência Nacional de Saúde - ANS.
É pacífico na Colenda 2ªTurma de Direito Privado do TJPA que o Rol da ANS predica como meramente referencial ou de taxatividade mitigada.

São esses os precedentes.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO ASSENTADO EM AUTORIZAÇÃO NORMATIVA INTERNA.
ROL DA ANS DE

TAXATIVIDADE MITIGADA OU MERAMENTE REFERENCIAL. PRECEDENTES DO TJPA
. CUSTEIO AO TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO INTRA VITRO - EYLIA. OBRIGATORIEDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803410-37.2021.8.14.0000
– Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/03/2024 )

........................................................................................................

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE TRATAMENTOS PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA.
NEGATIVA DE CUSTEIO. INCABÍVEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS Nº 539/2022. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. DEVE-SE AFASTAR APENAS A COBERTURA PARA SESSÃO COM PEDAGOGO, CONSIDERANDO-SE QUE TAL ATUAÇÃO NÃO SE ADEQUA AO ESCOPO DA ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A operadora de plano de saúde deve custear os tratamentos prescritos por médico assistente para pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme as normas da ANS que garantem cobertura de terapias multidisciplinares necessárias, em especial a Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

2 - A negativa de cobertura de terapias comportamentais, ocupacional, fonoaudiológicas e de fisioterapia, essenciais ao tratamento de menor com TEA, é indevida e passível de indenização por danos morais.
3 - Não é obrigatória a cobertura de serviços de psicopedagogia pelo plano de saúde, pois essa atividade não está no escopo de cobertura de assistência médico-hospitalar.
4 - É cabível indenização por danos morais decorrente da negativa de tratamento, fixada em valor proporcional e razoável, devendo ser mantido o valor fixado na sentença.

5 - Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863454-55.2022.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/2024 ) O destaque é meu.

Dessarte, em razão da qualidade do rol da ANS não ser taxativo, as sessões de psicopedagogia e pedagogia

são de cobertura obrigatória pela Operadora de Plano de Saúde .

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado decide:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM
TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE –
TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOTERAPIA – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE
– ROL MERAMENTE REFERENCIAL OU EXEMPLIFICATIVO
– JULGAMENTO PELO STJ DOS
ERESP 1.886.929
E ERESP N. 1889704 –
CARÁTER NÃO VINCULATIVO –
DEVER DE COBERTURA – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida a autora/agravada pertinente a cobertura para a
terapia ocupacional e psicoterapia (acompanhamento psicopedagógico e pedagógico)
, que, não estaria previsto no rol da ANS; bem como que o referido rol teria natureza taxativa.

2 – Hipótese em
que a infante,
autora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que lhe foi prescrito
terapia ocupacional e psicoterapia (acompanhamento psicopedagógico e pedagógico) p
ara tratamento do transtorno que a acomete, qual seja, Transtorno do déficit de Atenção/Hiperatividade – TDAH (DSM-V: 314.1 - CID -10, F90).

3 – Havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito da autora/agravada, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

4 – Operadoras que podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

5 –
Acerca do
rol da ANS, é cediço que este d
iz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, ou seja, possui natureza referencial ou exemplificativo, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa ao restabelecimento da saúde e ao bem-estar da paciente.

6 –
Outrossim, esclarece-se que o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, em embargos de divergência (EResp 1.889.704 / EResp 1.886.929), não tem caráter vinculante, isto é, o precedente citado não vincula este E. Tribunal de Justiça, permanecendo esta Relatora com o entendimento até então firmado, qual seja, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que, havendo indicação médica, não pode prevalecer negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente, ainda que não previsto no rol de procedimentos da ANS.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo na integra a decisão agravada
.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810580-26.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/02/2023 ) Negritado.

Premissa rejeitada a não comportar maiores digressões ante os precedentes da Colenda Turma.

Psicopedagogia e Pedagogia.
As sessões de psicopedagogia e pedagogia são vistas como integrantes do tratamento psicológico, que aduz a obrigatoriedade de
UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em assim fornecê-los.

Essa é posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA.
SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Este Tribunal Superior perfilha o entendimento de que a psicopedagogia, por integrar as sessões de psicologia, possui cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de plano de saúde, notadamente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.479.197/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Terapias multidisciplinares que subscritas por médico assistente como melhora essencial ao transtorno sob enfoque devem ser atendidas pela Operadora do Plano de Saúde, ensejando a negativa de cobertura como ato ilícito a ensejar danos morais.

Premissa rejeitada, portanto.

Responsabilidade Civil e Danos Morais.
Inequívoco é a predicação dada a recusa ao tratamento subscrito por médico assistente, que enseja danos morais cujo valor merece redução para se adequar ao princípio da razoabilidade necessária a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Importe a ser apontado logo mais abaixo.

Verba Sucumbencial .
Argumento esvaziado dada reforma parcial da sentença objurgada pelos fundamentos esposados a não comportar maiores digressões.

Por todo o exposto,

conheço

do Recurso de Apelação Cível e dou parcial provimento

apenas para reduzir os danos morais de R$ 6.000,00(seis mil reais) para R$ 2.000,00(dois mil reais), mantendo-se os demais termos decididos segundo

precedentes da Colenda 2ª Turma de Direito

Privado do TJPA e STJ, conforme raciocínio jurídico

acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/11/2024